Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU REVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 Cobrança de encargos em fatura de cartão de crédito. O banco apresentou extratos de consumo do cartão do réu, que não apresentou comprovantes de pagamento.
2 As provas documentais apresentadas pelo banco incluem extratos de consumo detalhados e planilhas discriminando o débito. A parte ré, revel no processo, não trouxe provas contrárias.
3 A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que permite a inversão do ônus probatório apenas quando há hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, ausentes no caso.
4 A adesão ao regulamento do cartão de crédito ocorre com o desbloqueio do cartão, não sendo necessária a assinatura física de um contrato.
4.1 A parte ré usou o cartão de crédito regularmente para várias transações sem contestar os termos do contrato, o que reforça a validade dos débitos cobrados e confirma a legitimidade da dívida.
4.2 A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ.
4.3 A alegação de abusividade na cobrança de juros não se sustenta, pois os encargos estão dentro dos limites legais e foram claramente informados nas faturas mensais.
5 APELAÇÃO DESPROVIDA